Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Agravante: AUTO POSTO MASUT VIII LTDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1004031-34.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AUTO POSTO MASUT VIII LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO no 1003789-66.2021.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 21204019/2021 (Processo Administrativo de n.o 553643/2019 - Auto de infração de n.o 3588/2019).
Aduz a agravante que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica principal o comércio varejista de combustível para veículos automotores e atividade secundária hotéis, restaurantes e similares.
Sustenta que iniciou suas atividades no ano de 2017 após a concessão de parecer favorável da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA, com a emissão de LP-Licença Prévia de ampliação, LI-Licença de Instalação de ampliação e Licença de Operação n.o 315635/2017, com validade até 13/09/2021.
Argumenta que em novembro de 2019 a Agravante foi inspecionada e autuada, em razão de suposta contrariedade à licença de operação obtida, oriunda da inexistência de sumidouro, o que indicaria que os efluentes domésticos, possivelmente estariam sendo lançados na rede coletora de águas pluviais, dando ensejo ao processo administrativo de n.o 553643/2019.
Assevera que em dezembro de 2019 protocolou um Projeto de Retificação ao Processo de concessão da LO-Licença de Operação de n.o 245360/2017, no que tange ao sistema de tratamento e destinação dos efluentes líquidos domésticos e sanitários.
Assegura que em dezembro de 2020 foi proferido Parecer Técnico de N.o 141815/DUDRONDON/SGDD/2020, que se pronunciou pelo indeferimento do lançamento dos efluentes com característica doméstica na rede de galeria de águas pluviais, os quais deveriam ser lançados em sumidouro.
Argui que ao tomar ciência do respectivo parecer solicitou para um expert a elaboração de projeto de adequação do sistema de tratamento com destinação final dos efluentes domésticos em poço tipo sumidouro.
Pontua que antes de ser concluído o novo projeto de adequação do sistema de tratamento com destinação final dos efluentes, foi surpreendido com a lavratura do auto de infração n.o 2120390/21, notificação 21202014 e termo de embargo e interdição 21204019/21 de parte das atividades econômicas desenvolvidas no local, quais sejam: hotel, complexo de salas, restaurante incluindo o local de processamento das refeições e sanitários, e, a área dos banheiros destinada aos motoristas e funcionários.
Expões que a notificação prontamente foi atendida, com a realização de tamponamento da caixa de passagem, de modo a extinguir com o lançamento de efluentes domésticos na galeria de águas pluviais, e contratou empresa credenciada para a coleta dos efluentes domésticos.
Narra que embora tenha protocolado o requerimento demonstrando o atendimento das exigências, até o momento os documentos não foram analisados, sendo mantido o embargo/ Interdição.
Relata que o órgão ambiental está demorando aproximadamente 1 (um) ano para analisar os pedidos extrajudicial, prazo esse que o Agravante entende não ser possível esperar sem desenvolver as atividades econômicas Pra qual foi constituída.
Afirma que se não for deferido o efeito suspensivo ao termo de embargo/interdição, será necessário realizar demissões em massa dos funcionários ligados às atividades impedidas de funcionar.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo e Interdição no 21204019/2021. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada pleiteada nas razões recursais.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o embargo da área se deu com o objetivo de cessar o lançamento imediato de efluentes domésticos sem tratamento em recurso hídricos nas seguintes coordenadas geográficas:
“1- RESTAURANTE: 16°41'15.81"S, 54°40'4.03"W; 16°41'16.58"S, 54°40'3.74"W
2- HOTEL: 16°41'15.29"S, 54°40'4.80"W
3- BANHEIROS DOS MOTORISTAS: 16°41'15.15"S, 54°40'5.04"W; 16°41'15.17"S, 54°40'4.97"W” (Id. 49508228 - Pág. 28 - autor originários)
Todavia, é possível verificar dos documentos de Id. 49577468 - 1o Grau, que a parte ora Agravante protocolou um requerimento administrativo informado que todas as irregularidades que substanciaram o Termo de Embargo e Interdição haviam sido sanadas, sendo apresentado como prova fotografias e relatórios que indicariam que os efluentes domésticos deixaram de ser lançados em águas pluviais e que houve a criação de poço tipo sumidouro para deposito dos dejetos, e a contratação de empresa credenciada para a coleta dos efluentes.
Da análise dos documentos apresentados pela Agravante na esfera administrativa, evidencia-se que de fato o poluidor, realizou diversas medida para conter e/ou deixar de causar danos ambientais.
Ocorre que, embora seja possível constatar que diversas providências foram adotadas pelo Agravante visando atender a notificação extrajudicial e sanar irregularidades apontadas pela autoridade ambiental, as provas documentais apresentados nos autos originários não se mostram suficientes para afirmar com precisão que todas as inexatidões de fato foram corrigidas, o que impede, por ora, a concessão de medida judicial que visa a suspensão imediata do Termo de Embargo e Interdição.
Em contra partida, se constata da análise dos documentos colacionados aos autos, que, assim como informado pelo Agravante, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso está demorando aproximadamente 1 (um) ano para analisar os requerimento extrajudicial protocolizados pelo poluidor.
No entanto, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito a razoável duração do processo, como cito:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
Já a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Vejamos:
“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido [...].
Com efeito, uma vez que os requerimentos administrativos apresentados pelo Agravado têm sido analisados depois de transcorrido mais de um ano do protocolo, vislumbra-se a plausibilidade do direito do autor em relação ao argumento de que está ocorrendo morosidade na apreciação dos pedidos extrajudiciais apresentados perante o órgão ambiental.
Além disso, insta consignar que a manutenção do Termo de Embargo em razão da morosidade da administração pública em verificar se as inconsistências ambientais foram sanadas, pode resultar em encerramento de algumas das atividades empresariais e/ou na demissão em massa dos trabalhadores que não poderão exercer as atividades para as quais foram contratados, que pode resultar, no vertente hipótese, em desemprego de mais de 40 (quarenta) pessoas.
Assim, vislumbra-se a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano em relação à parte dos pedidos formulados nas razões do agravo de instrumento.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal, para estabelecer que, no prazo de 30 (trinta) dias, o órgão ambiental, realize nova inspeção no estabelecimento da Agravante, com a finalidade de verificar se as irregularidades ambientais que substanciaram o Termo de Embargo/Interdição no 21204019/2021 de fato foram sanadas.
Sendo constatado que as respectivas irregularidades foram corrigidas, determino a suspensão imediata do Termo de Embargo/Interdição no 21204019/2021, até que seja julgado o requerimento extrajudicial de Protocolo 75581/2021 (Id. 49577468 - 1o Grau).
Determino, também, o requerimento extrajudicial de Protocolo 75581/2021 seja analisado em até 120 (cento e vinte) dias, conforme prevê o artigo 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.
Outrossim, consigno que esta decisão não impede a Autoridade Ambiental de realizar novas inspeções na propriedade da Agravada e, se constatada qualquer irregularidade, pode ser expedida novas notificações, auto de infrações, bem como, termo de embargo e interdição.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator